Tribunal: TJBA
Processo: 0579337-07.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0579337-07.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSEANE FERREIRA DOS PRAZERES e outros (2) Advogado(s): APELADO: JOSÉ JAZIELSON REIS DA MOTA Advogado(s): 18DA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVELIA E À PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MILENA KETELIN DOS PRAZERES MOTA e IVERTON JOSÉ DOS PRAZERES MOTA, representados por sua genitora, contra o acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar Apelação Cível interposta em Ação de Alimentos movida contra JOSÉ JAZIELSON REIS DA MOTA, manteve a sentença de parcial procedência. A decisão fixou alimentos em 30% do salário-mínimo, além da obrigação de arcar com 50% de despesas extraordinárias, indeferindo o pleito de majoração para 90,91% do salário-mínimo por ausência de comprovação de necessidade. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar os efeitos da revelia do alimentante e ao não determinar a expedição de ofícios à Receita Federal e ao INSS para apuração da real capacidade econômica do réu. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado expressamente reconheceu que a revelia não implica, de forma automática, presunção de veracidade quanto à necessidade dos alimentos, devendo prevalecer o critério do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 4. Quanto à produção de provas por meio de ofícios, trata-se de faculdade do juiz (CPC, art. 370, parágrafo único), não sendo obrigatória quando há fundamentação suficiente para o julgamento da lide. 5. Inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais a serem sanados. Os embargos foram utilizados como mero inconformismo com a decisão de mérito, o que não se coaduna com a função integrativa deste recurso. 6. O pedido de prequestionamento encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, que admite a consideração das questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para fins recursais. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A revelia em ação de alimentos não implica presunção automática de veracidade da necessidade alegada pela parte autora. 2. A expedição de ofícios para produção de prova é faculdade do juiz, que poderá indeferi-la de forma fundamentada quando já houver elementos suficientes para o julgamento da causa." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 370, parágrafo único; LC 80/94, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma súmula ou tema repetitivo foi citada no voto. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0579337-07.2016.8.05.0001, em que figuram como partes embargantes MILENA KETELIN DOS PRAZERES MOTA e IVERTON JOSÉ DOS PRAZERES MOTA, representados por sua genitora JOSEANE FERREIRA DOS PRAZERES, e embargado JOSÉ JAZIELSON REIS DA MOTA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 12 de Setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator